Tribunal: TJSP
Processo: 1117467-18.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Parte embargante foi excluída da obrigação de pagar, em razão de ilegitimidade passiva. Necessidade de exclusão da parte embargante do pagamento das verbas sucumbenciais. Arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte embargante. Prequestionamento que não dispensa a observância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Parte embargante foi excluída da obrigação de pagar, em razão de ilegitimidade passiva. Necessidade de exclusão da parte embargante do pagamento das verbas sucumbenciais. Arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte embargante. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117467-18.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Universo Online S/A (uol), e a parte embargada Carlos Antonio Ferreira
dos Santos, Empresa Folha da Manha S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50002 -
Voto no: 4467*rl
2
Voto no: 4467
Embargos de declaração no: 1117467-18.2016.8.26.0100/50002
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 24a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Claudio Antonio Marquesi
Embargante: Universo Online S/A (uol)
Embargado(a): Carlos Antonio Ferreira dos Santos, Empresa Folha da Manha
S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Parte
embargante foi excluída da obrigação de pagar, em razão de
ilegitimidade passiva. Necessidade de exclusão da parte
embargante
do
pagamento
das
verbas
sucumbenciais.
Arbitramento de honorários advocatícios em favor dos
patronos da parte embargante. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 07/10,
que deu provimento aos embargos de declaração opostos pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à inversão do ônus sucumbencial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50002 -
Voto no: 4467*rl
3
Os embargos comportam acolhimento.
Há omissão no v. acórdão.
Verifica-se que a parte embargante UOL foi afastada de sua condenação
ao pagamento de danos morais, em razão de sua ilegitimidade passiva.
A partir disso, a distribuição dos honorários sucumbenciais deve ser
retificada.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra para retificar o v. Acórdão para afastar a parte UOL do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como do pagamento dos honorários
advocatícios aos patronos da parte requerente. Ademais, arbitro os honorários
advocatícios a serem pagos pela parte requerente-recorrente em favor dos patronos da
parte requerida UOL no percentual de 10% sobre o valor da condenação, permanecendo
inalterados o restante das verbas sucumbenciais.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50002 -
Voto no: 4467*rl
4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)